Tribunal: STF
Processo: RE 70728
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DA GUANABARA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS.
I. ANTES MESMO DO AC 24/66 E DA CF DE 1967, ART. 96 NÃO CABIA AO
JUDICIARIO QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PUBLICOS, A PRETEXTO DA ISONOMIA DO ART.40, DA LEI
ORGÂNICA DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL (SÚMULA 339).
II. OS ESTADOS, SEM EMBARGO DE AUTONOMIA PARA SUA ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO JA ESTAVAM ADSTRITOS, SOB A CF DE 1946, AS LINHAS
MESTRAS DO REGIME, DEVENDO GUARDAR SIMETRIA COM O MODELO FEDERAL EM
MATÉRIA DE DIVISAO, INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA DOS TRES PODERES,
ASSIM COMO PRINCÍPIOS REGULADORES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.